Tribunal: TJPA
Processo: 0803123-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803123-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANDRE JUNIO BERINO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Agravo de execução penal. Reconhecimento indevido de prescrição da pretensão executória. Existência de erro material na guia de execução. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que declarou extinta a punibilidade de condenado com base em cálculo automatizado do sistema SEEU, que apontava pena de 2 anos de reclusão, resultando em prazo prescricional de 4 anos.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a declaração de prescrição da pretensão executória com base em guia de execução que contém erro material na indicação da pena.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material na guia de execução, pois a pena efetivamente fixada foi de 2 anos e 6 meses, conforme sentença condenatória transitada em julgado.

4. A pena correta impõe o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, afastando a hipótese de prescrição da pretensão executória.

5. O termo inicial da prescrição, por se tratar de prescrição executória, é o trânsito em julgado para a acusação (12/11/2019), com termo final em 11/11/2027.

6. A retificação da guia de execução é admitida de ofício pelo juízo da execução, sem violação à coisa julgada ou
reformatio in pejus
, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Execução Penal conhecido e provido, com cassação da decisão que declarou a extinção da punibilidade e retorno dos autos à origem para retificação da guia de execução e regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “1. A retificação da guia de execução, em razão de erro material na indicação da pena, é legítima e necessária para correta aferição do prazo prescricional da pretensão executória. 2. A prescrição da pretensão executória deve observar a pena efetivamente imposta na sentença condenatória transitada em julgado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, IV, e 112; Decreto nº 11.302/2022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 86.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000511-72.2022.8.14.0051,
declarou extinta a punibilidade de André Junio Berino da Silveira, com fundamento na prescrição da pretensão executória do Estado, conforme cálculo automatizado emitido pelo sistema SEEU
(ID 24956403 - Pág. 3).

Em
razões recursais
, a representante do
dominus litis
sustenta que
a sentença reconheceu, precipitadamente, a prescrição da pretensão executória, com base em erro material constante da guia de execução, que indicava a pena equivocada de 2 (dois) anos
, enquanto a pena correta seria de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Refere que tal decisão, inclusive, foi proferida sem qualquer parecer ministerial.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso, com a
cassação da sentença da sentença
a quo
.

Em
contrarrazões
, a defesa do agravado sustenta,
preliminarmente
, o
não conhecimento do recurso,
diante da
necessidade de aplicação do indulto natalino
, com base no Decreto nº 11.302/2022, o que levaria à
extinção da punibilidade do apenado
.

No
mérito
, requer o
conhecimento e provimento
do agravo, no sentido de reconhecer o erro material existente na guia de execução, realidade que obsta a prescrição, sem, contudo, impedir que a pena seja cumprida no regime mais benéfico possível.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID nº 24956403 - Pág. 18).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão reconheceu, com base em cálculo automatizado do sistema SEEU, a prescrição da pretensão executória do Estado, com a consequente extinção da pena privativa de liberdade imposta ao agravado.

No caso em tela, consta da sentença proferida nos autos da execução penal de origem, que
o Juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade com base em cálculo que levou em consideração o
quantum
de pena de 2 (dois) anos de reclusão
, conforme registrado na guia de execução (ID 25582821- Págs. 12/15). Contudo, o
dominus litis
aponta
erro material
, uma vez que
a pena correta seria de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, conforme consta da sentença condenatória e do acórdão que a manteve
(ID 25582821- Págs. 1/11).

De fato, os autos revelam que o agravado foi condenado, no processo de origem, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos.
O equívoco na guia de execução comprometeu a correta delimitação do prazo prescricional previsto no art. 109, incisos IV e V, do CPB
. Assim,
o prazo de 8 (oito) anos seria o aplicável, e não o de 4 (quatro) anos, conforme premissa adotada na sentença ora agravada.

Dessa forma, considerando tratar-se de prescrição executória (eis que a sentença condenatória transitou em julgado para ambas as partes), o termo inicial começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, a teor do que dispõe o art. 112 do CPB.

Tendo em vista que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 12/11/2019 (de acordo com a referida guia de execução), tem-se que o termo final da prescrição se dará apenas em 11/11/2027, conforme corretamente destacado pelo Ministério Público, não sendo legítimo o reconhecimento da prescrição, como feito pelo juiz da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO CÁLCULO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
A retificação dos cálculos da pena pelo juízo da execução quando incorretos, ainda que de ofício, não ofende a coisa julgada, nem tampouco o princípio do non reformatio in pejus, tendo em vista que não há a alteração do título executivo a ser cumprido
." (AgRg no HC n. 908.687/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 951.053/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a retificação de ofício pelo Juiz da Execução Penal do incorreto cálculo de penas não encontra óbice nos institutos da preclusão e da coisa julgada, por não importar em alteração no título executório a ser cumprido pelo Sentenciado, não configurando, portanto, em reformatio in pejus. Precedentes. 2. No caso,
não se mostra ilegal a retificação da guia de execução, nos termos da legislação de regência.
Isso porque a Agravante é reincidente, além de ter cometido, enquanto foragida, novo crime doloso, situação que afasta o disposto no art. 112, § 3.º, da Lei de Execução Penal. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 786.293/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Por outro lado, cumpre registrar que a Defensoria Pública suscita, em contrarrazões, a aplicação do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, por se tratar de condenação pelo delito de tráfico de drogas em sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), com pena não superior a 5 anos.

Todavia, necessário ressaltar que além de as contrarrazões não serem o momento adequado para tanto, eis que se trata apenas de uma peça que visa refutar os argumentos esposados nas razões recursais, tem-se que
o indulto é benefício autônomo, exige análise própria e requerimento expresso perante o juízo da execução, motivo pelo qual, nesta fase recursal, não há como se reconhecer a extinção da punibilidade por esse fundamento
.

Ante o exposto, conheço do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para cassar a sentença que extinguiu a punibilidade de ANDRÉ JUNIO BERINO DA SILVEIRA e determinar o retorno dos autos à origem para retificação da guia de execução e regular prosseguimento do feito, conforme fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2025